Tribunal: TJPA
Processo: 0802914-84.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7711 - Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802914-84.2021.8.14.0201

APELANTE: CARLA JOSEANE DA SILVA MUNHOZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0802914-84.2021.8.14.0201.

COMARCA: DISTRITO DE ICOARACI/PA.

AGRAVANTE: CARLA JOSENE DA SILVA MUNHOZ

DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA

AGRAVDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO OAB/PA 18.329.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de cobrança de consumo não registrado (CNR) constituída de forma inválida, sem prévio procedimento administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa à parte agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de consumo não registrado (CNR), realizada por concessionária de energia elétrica sem regular procedimento administrativo, configura dano moral indenizável, na hipótese em que não houve inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição de crédito nem interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do fornecedor, nas relações de consumo, rege-se pelo art. 14 do CDC, sendo objetiva quanto aos fatos do serviço, afastando-se apenas nas hipóteses de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Todavia, a configuração do dano moral exige que a conduta ilícita repercuta efetivamente na esfera dos direitos da personalidade do ofendido, causando dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros.

4. No caso concreto, embora incontroversa a invalidade da cobrança de consumo não registrado, não houve inscrição do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito nem interrupção do fornecimento de energia elétrica, de modo que a situação experimentada não ultrapassou o patamar do mero aborrecimento ou dissabor, insuficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável, conforme orientação consolidada do C. STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A cobrança indevida de consumo não registrado (CNR) por concessionária de energia elétrica, por si só, não configura dano moral indenizável quando ausente inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição de crédito e interrupção do fornecimento de energia elétrica, caracterizando mero aborrecimento ou dissabor. 2. A configuração do dano moral exige que a conduta ilícita repercuta efetivamente na esfera dos direitos da personalidade do ofendido, expondo-o a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, T4 – Quarta Turma, j. 23/05/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.729.628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4 – Quarta Turma, j. 15/03/2021, DJe 07/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0802914-84.2021.8.14.0201.

COMARCA: DISTRITO DE ICOARACI/PA.

AGRAVANTE:
CARLA JOSENE DA SILVA MUNHOZ

DEFENSOR PÚBLICO
: DYEGO AZEVEDO MAIA

AGRAVDO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
JIMMY SOUZA DO CARMO OAB/PA 18.329.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CARLA JOSENE DA SILVA MUNHOZ,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 30506010 pag. 1/6
, a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando parcialmente a sentença apelada, reconhecendo a invalidade do débito lançado pelo apelado, assim como o Termo de Ocorrência de Inspeção, mantendo os demais termos da sentença.

Nas
razões do agravo interno

a recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecido que houve efetiva lesão extrapatrimonial, razão pela qual se revela necessária a reforma da decisão agravada para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem
contrarrazões do agravo interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 33369448
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de cobrança de consumo não registrado (CNR) constituída de forma inválida, sem prévio procedimento administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa à parte agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de consumo não registrado (CNR), realizada por concessionária de energia elétrica sem regular procedimento administrativo, configura dano moral indenizável, na hipótese em que não houve inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição de crédito nem interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do fornecedor, nas relações de consumo, rege-se pelo art. 14 do CDC, sendo objetiva quanto aos fatos do serviço, afastando-se apenas nas hipóteses de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Todavia, a configuração do dano moral exige que a conduta ilícita repercuta efetivamente na esfera dos direitos da personalidade do ofendido, causando dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros.

4. No caso concreto, embora incontroversa a invalidade da cobrança de consumo não registrado, não houve inscrição do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito nem interrupção do fornecimento de energia elétrica, de modo que a situação experimentada não ultrapassou o patamar do mero aborrecimento ou dissabor, insuficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável, conforme orientação consolidada do C. STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança indevida de consumo não registrado (CNR) por concessionária de energia elétrica, por si só, não configura dano moral indenizável quando ausente inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição de crédito e interrupção do fornecimento de energia elétrica, caracterizando mero aborrecimento ou dissabor. 2. A configuração do dano moral exige que a conduta ilícita repercuta efetivamente na esfera dos direitos da personalidade do ofendido, expondo-o a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, T4 – Quarta Turma, j. 23/05/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.729.628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4 – Quarta Turma, j. 15/03/2021, DJe 07/04/2021.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 30506010 pag. 1/6.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecido que houve efetiva lesão extrapatrimonial, razão pela qual se revela necessária a reforma da decisão agravada para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que a cobrança por consumo não registrado, quando não precedida de procedimento administrativo regular que assegure contraditório e ampla defesa, é nula e enseja reparação moral.

Dos Danos Morais

No campo da responsabilidade civil, prescruta-se se a conduta da concessionária de energia elétrica, qual seja, efetuar cobrança de valores decorrente de consumo não registrado (CNR), constituído de forma inválida, consistiria ato ilícito passível de indenização, na forma do art. 14, do CDC, uma vez que a relação jurídica contratual dos autos é de natureza consumerista.

Nesse sentido, percebo ser incontroverso que a parte agravada efetivamente realizou a cobrança indevida de consumo não registrado,
contudo não houve inscrição do nome da parte em cadastros de restrição de crédito, tampouco houve a interrupção do fornecimento de energia em razão do débito questionado.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese dos autos, relativamente a comprovação do dano, entendo que, inobstante a invalidade do débito, a jurisprudência do C. STJ entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.

Desta forma, apesar da conduta da agravada, não se verifica efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante não sofreu qualquer violação a sua honra ou aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO.
DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (AgInt nos EDcl no AREsp 1 .669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" ( AgInt no AREsp 1.354 .773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente nos casos de simples descumprimento ou divergência de interpretação contratual.

3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a negativa de cobertura se dera em razão de divergência de interpretação de disposições contratuais, não configurando afronta à dignidade da pessoa humana e nem situação vexatória para justificar a pretendida reparação por danos morais.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1729628 SP 2020/0177047-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto não evidenciam o prejuízo extrapatrimonial sofrido pela recorrente diante da cobrança indevida, não sendo possível cogitar que a ação gerou constrangimento, aflição temporária e angústia relevante, logo, inexistem danos morais.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026